Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para o julgamento da causa, que visava à anulação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável por alegado vício de informação, além da restituição de quantias pagas. Em suas razões, sustenta ser desnecessária a realização de prova técnica, pois o que se discute é a nulidade do contrato diante da alegada abusividade e vício de informação. Assim, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais. Pugna pela anulação da sentença e pela aplicação da teoria da causa madura, com o julgamento do feito pela Turma Recursal.
II. Narra a parte recorrente ter contratado empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a parte recorrida, sem conhecimento de que os valores descontados diretamente em seu contracheque não viriam a liquidar a dívida, havendo, portanto, vício de informação. Sustenta a nulidade do contrato e requer a repetição do indébito, no valor correspondente ao dobro do que pagou a mais.
III. Não há pedido de revisão do contrato, nem de apuração de encargos diversos dos contratados, hipóteses em que se poderia cogitar da necessidade de produção de prova pericial contábil e consequente incompetência dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 3.°).
IV. A alegada incompetência do juízo em situações como a dos autos tem sido frequentemente rejeitada pelas Turmas Recursais, como ilustram os seguintes precedentes: (Acórdão 1270839, 07587758320198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266128, 07098586620198070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1159829, 07221776720188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado:ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1141681, 07099496020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1277055, 07010755720208070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Inviável aplicar a Teoria da Causa Madura, ante a necessidade de se dar prosseguimento ao procedimento no juízo de origem, porquanto o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. Precedente: (Acórdão 1249942, 07089042020198070005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Recurso conhecido e provido em parte para firmar a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Sentença anulada.
VII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95), bem como pela ausência de contrarrazões (ID 21498485).